Tribunal: STF
Processo: RHC 192502
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 587.584/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Júlio César de Nadai foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.
    Interposta a apelação pela defesa, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECHAÇADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    I – Não prospera a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pelo fato do magistrado não ter apreciado a tese de atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, posto que o mesmo o fez, mas o tribunal deu provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Parquet, afastando-o, cuja decisão transitou em julgado.
    II – Para a incidência do princípio da insignificância é necessário o preenchimento de certos requisitos, a saber: a) ser mínima a ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) ser reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento; d) e inexpressiva a lesão jurídica provocada. No caso, entretanto, não há como reconhecer a incidência do princípio da insignificância, já que, apesar da res furtiva possuir pequeno valor, a vida pregressa do réu é reprovável.
    III – Recurso conhecido e improvido, com o parecer. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade da conduta em razão da mínima gravidade do delito. 
    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, acórdão julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que, por unanimidade, denegou a ordem, consoante se infere da ementa:
    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. A habitualidade delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.
    3. O furto mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, de bem avaliado em R$ 59,00 – o que representa 9,48% do salário mínimo vigente à época dos fatos, praticado por réu reincidente –, não enseja a aplicação do princípio da insignificância, mormente no caso, em que, de acordo com a condição econômica da vítima, o valor dos bens subtraídos não pode ser considerado como inexpressivo.
    4. Habeas corpus denegado.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, mercê da aplicação do princípio da insignificância, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de aplicar o princípio da insignificância, absolvendo-o, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.".
    É o relatório. Decido.
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).". 
    Sobre o caso concreto, colhe-se do Voto condutor do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que:
    (…)
    O Colegiado local afastou a aplicação do princípio da insignificância com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, por se tratar de furto mediante rompimento de obstáculo, praticado em concurso de pessoas e também pelo fato de ser a vítima pessoa de baixa renda, morador de casa simples, de madeira, conforme consta da denúncia, acentua a ofensividade da conduta dos recorridos.
    Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    No caso, apesar de se tratar de furto de bem avaliado em R$ 59,00 (fl. 61), valor correspondente a aproximadamente 9,48% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2012, fl. 10), o valor do bem subtraído não deve ser analisado isoladamente, de modo que, de acordo com a condição econômica da vítima, o prejuízo suportado não pode ser considerado irrisório.
    Assim, além de não se tratar de reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento em razão da habitualidade delitiva do paciente, em análise às peculiaridades do caso concreto, verifica-se que também não há que falar em mínima ofensividade da conduta do agente, fundamentos aptos a afastar a aplicação do princípio da insignificância:
    (…)
    Ademais, esta Corte Superior tem entendido que, mesmo sem configurar reincidência, a habitualidade delitiva, assim caracterizada pela existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é fator que pode conduzir o intérprete à constatação da necessidade de afastamento da incidência do princípio da insignificância.
    (…)
    Portanto, tendo em vista se tratar de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, somado à habitualidade delitiva do paciente e à condição econômica da vítima, não se verifica ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus.
    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do recorrente, não há como afastar o alto grau de periculosidade e o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerado o registro da sentença condenatória de que o réu seria reincidente na prática de crimes, haja vista que "foi condenado com sentença transitada em julgado na data de 26/08/2008, isto é, anterior ao fato ora analisado, conforme ocorrida no processo nº 00005036-82.2007.8.12.0029.". Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 e HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013, este assim ementado:
    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 
    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal. 
    4. Ordem denegada. (HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016 – destaques nossos)
    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.
    Por outro lado, quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a presente hipótese apresenta quadro de constrangimento ilegal. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que "em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais", inclusive apontando que "os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança", pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, "por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal" (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: "que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra" (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente "trabalho das Câmaras legislativas", para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado, com arrimo tão somente na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de produto avaliado em R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual fora condenado o recorrente, apenas admitida a tipicidade em razão da reincidência. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Em abono a esse entendimento: HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016. 
    Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Nesse sentido, cito julgado da Primeira Turma (HC 137.217/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 28/08/2018):
    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 
    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 
    6. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o "direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana", como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, "na simples condição de direito-meio", essa liberdade individual esteja sendo afetada "apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo" (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS para fixar ao recorrente, no tocante à ação penal n. 0000132-61.2013.8.12.0044 (em trâmite junto à Vara Única da Comarca de Sete Quedas, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul), regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente